Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-19.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta ou mínima de omissão. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento processual.

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta ou mínima de omissão. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento processual. Prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC). EMBARGOS REJEITADOS.